Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (RITO DE PRISÃO CIVIL). QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO ORA RECORRIDA. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO NÃO OFERECIDA. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão atinente ao alegado pagamento ocorrido entre os meses de julho e setembro/2019, ao pedido de não pagamento de custas e honorários advocatícios, à limitação de cobrança de valores até abril/2020, afastando as prestações que são objeto do processo 0710106-55.2020.8.07.0020 e ao pedido de conversão do rito de prisão para o de constrição patrimonial não foram objeto da decisão ora recorrida. 1.1. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Réu que, intimado, não efetua o pagamento da dívida e nem oferece proposta de parcelamento, limitando-se a alegar incapacidade financeira, possível o decreto de prisão civil do executado/agravado prevista no art. 528 do CPC.

3. Não há que se falar em cassação da decisão por quitação integral até setembro/2019, já que outras prestações alimentícias venceram no curso do processo, gerando o débito total ora cobrado.

4. Igualmente insubsistente a alegação do agravante de que deve ser afastada a imposição judicial de condicionar a expedição de alvará de soltura ao pagamento total do débito. Trata-se de cumprimento de dispositivo de lei que define que “paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão” (art. 528, § 6o, CPC).

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.